Tribunal: CARF
Processo: 10680.723582/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723582/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CASSIA COSTA DE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, fls. 02/14, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física dos exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008, cujo lançamento refere-se aos dados informados
nas declarações de ajuste anual da interessada de fls. 105/121, entre os quais foram glosados os
valores de: previdência privada – FAPI, dependentes, instrução e despesas médicas.
A impugnação foi considerada improcedente pela DRJ
Apresenta recurso com as mesmas razões apresentadas na impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723582/2009-94
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723582/2009-94

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 255 atesta que o contribuinte foi intimado em 10/10/2012, quarta-feira, e o recurso
voluntário foi apresentado em 12/11/2009, segunda-feira.
Portanto, o prazo legal se esgotou em 09 de novembro de 2009, sexta-feira, o que
torna o presente recurso intempestivo.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital